Tribunal: TJDFT
Processo: 0002889-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, uma vez que, na espécie, a pena privativa de liberdade não é superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado com grave ameaça ou violência real às vítimas, o réu é primário e a análise favorável das circunstâncias judiciais indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se mostra suficiente.
2. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 218-A do Código Penal (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, deferir a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.